Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-65.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Estelionato. Concurso de pessoas. Circunstâncias do crime. Substituição por restritivas de direitos.
1 – O concurso de pessoas, no crime de estelionato, pode ser utilizado como fundamento para fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois dificulta a percepção da vítima sobre a fraude, facilitando a consumação do crime.
2 – Conquanto as circunstâncias do crime sejam desfavoráveis - cometido em concurso de pessoas -, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, se a medida é suficiente - a ré é primária e sem antecedentes, e nada indica maior gravidade da conduta.
3 - Apelação provida em parte.